Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741489-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ANTONIO FARIAS DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOSÉ ANTONIO FARIAS DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (ID 64590823, p. 53/55). Aduz a defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de setembro de 2024 por suposto descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha). Narra que a guarnição da PM recebeu a notícia via CIME de que teria havido violação de perímetro de monitoração eletrônica. Afirma que os policiais encontram o paciente na Distribuidora Tarja Preta, que é vizinha à Padaria Ponto do Trigo, que, por sua vez, constava na zona de exclusão da monitoração eletrônica, visto ser o local de trabalho da ex-companheira do paciente, RAYANE ANSELMO. Assevera que o autuado não estava no local de trabalho da vítima, tampouco teve contato com a mesma, inclusive porque ela não estava em horário de trabalho (sábado à noite). Destaca que, apesar de constar como zona de exclusão, a proibição de frequentar o perímetro do trabalho da vítima não fora fixada como medida protetiva, mas, tão somente, como medida cautelar. Defende o relaxamento da prisão, por inexistência de flagrante, ressaltando, outrossim, que não houve lesão e nem perigo de lesão à integridade física e psicológica da vítima, de maneira que, em atenção ao princípio da ofensividade, não houve crime. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, relaxando-se a prisão ilegal ou, subsidiariamente, revogando-e a prisão preventiva para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se da Ocorrência Policial no 4.684/2024 – 20a DP que o paciente foi preso em flagrante dia 28/09/2024, acusado da prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira e do filho em comum). Por oportuno, destaca-se o depoimento do condutor do flagrante, policial militar Cristiano Bernardo da Silva (ID 64590823, p. 4): É policial militar; Na noite de hoje, por volta das 19h50min, sua guarnição recebeu chamado via COPOM para atender uma ocorrência de possível descumprimento de medidas protetivas de um sujeito monitorado por tornozeleira eletrônica, fato ocorrido na Distribuidora Tarja Preta situada na Ponte Alta Norte, que fica vizinha à Padaria Ponto do Trigo, um dos locais qualificados como zona de exclusão, pois seria o local de trabalho de RAYANE ANSELMO DE LIMA, ex companheira do suspeito de nome JOSE ANTONIO FARIAS DA SILVA; Durante a abordagem JOSE ANTONIO informou que sua ex companheira trabalhava na padaria na turno da manhã e que por esse motivo estaria naquele horário na distribuidora; Não foi possível entrar em contato com RAYANE e JOSE ANTONIO foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Rememore-se que o paciente, preso em flagrante, pela primeira vez, dia 09/09/2024, acusado de praticar suposto crime de lesão corporal contra o filho em comum de 10 anos de idade, bem como ameaça de morte contra a ex-companheira (Ocorrência Policial no 4.316/2024-20a DP, ID 64590823, p. 20/24), obteve a liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares, nos seguintes termos (ID 64590823, p. 25/27): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) ofendida(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art. 282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Na espécie, a medida cautelar de monitoramento eletrônico é uma forma legal de controle judicial dos movimentos do conduzido, que pode ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto autorizarem, mormente para fiscalização e eficácia de medidas protetivas deferidas em favor de vítima, como forma de resguardo de sua integridade física, psicológica e moral. No caso concreto, considerando o histórico de agressão informado pela vítima, bem como a ameaça de morte exercida com emprego de faca e ainda a lesão provocada na criança de 10 anos de idade, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta de seus movimentos, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JOSE ANTONIO FARIAS DA SILVA, nascido em 29/11/1986, filho de JOSE GERALDO DA SILVA e FRANCILENE FARIAS DA SILVA, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – Comparecer, no prazo de 15 (quinze) dias, ao juízo processante para informar o endereço em que passará a residir, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. (...) III – Monitoração eletrônica. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 30 (trinta dias) após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) dos seguintes endereços das vítimas RAIANE ANSELMO DE LIMA e CARLOS HENRIQUE ANSELMO DA SILVA: 1) CONDOMINIO ATLANTIDA, ALAMEDA PINHEIROS, CASA 04, PONTE ALTA- GAMA-DF, PROXIMO AO SOLAR DO ITA e 2) AV. SÃO FRANCISCO, PADARIA PONTE DO TRIGO, PONTE ALTA, GAMA-DF, CHÁCARA 58, LOTE 05, LOJA 04, PADARIA PONTE DO TRIGO. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Impondo-lhe, ainda, as medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com as vítimas RAIANE e CARLOS HENRIQUE; b) proibição de contato com as vítimas RAIANE e CARLOS HENRIQUE, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar das vítimas RAIANE e CARLOS HENRIQUE, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; d) proibição de se aproximar do endereço residencial das vítimas RAIANE e CARLOS HENRIQUE a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Fica o(a) custodiado(a) devidamente advertido(a) de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E ALVARÁ DE SOLTURA, para que a autuada seja posta em liberdade tão logo a tornozeleira seja instalada, salvo decisão anterior que determine o recolhimento disciplinar em decorrência de falta grave no âmbito da execução penal. (...) Determino que o(a) autuado(a) seja encaminhado(a) à Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste NAC para atendimento, tendo em vista se tratar de caso envolvendo alcoolismo. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. (sublinhei) Como visto, a decisão foi clara ao fixar como área de exclusão a Padaria Ponte do Trigo, local de trabalho da vítima, sem qualquer ressalva quanto ao dia e horário. Nesse contexto, irrelevante a tese da defesa de que o paciente estava na Distribuidora Tarja Preta, loja ao lado da citada padaria, e em horário diverso do expediente da ofendida, tendo em vista a obrigação de manter a distância de 300m do referido estabelecimento, todos os dias, em todos os horários, enquanto viger a medida cautelar. Aliás, embora a medida protetiva não tenha incluído o endereço profissional, por força da fixação de medida cautelar diversa da prisão, qual seja, monitoração eletrônica, o paciente estava proibido de se aproximar da Padaria Ponte do Trigo. Em outras palavras, o paciente estava incumbido de cumprir medidas cautelares e protetivas de urgência, de sorte que o desatendimento das condições impostas configura o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha. Sendo assim, acertada a decisão impetrada ao decretar a prisão preventiva do paciente. Confira-se (ID 64590823, p. 53/55): No feito n. 0711835-23.2024.8.07.0004, em 09/09/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima RAIANE ANSELMO DE LIMA, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifo nosso) Com efeito, estão presentes os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva. Ademais, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade física e psicológica dos ofendidos, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva, inviabilizando, outrossim, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. A propósito, confira-se o depoimento da vítima na Ocorrência Policial 4.316/2024 (lesão corporal e ameaça): QUE é companheira de José Antônio há aproximadamente 13 anos; QUE tiveram um filho que atualmente está com 10 anos de idade; QUE José Antônio é usuário de bebidas alcoólicas e drogas; QUE quando consome as duas substâncias se transforma em uma pessoa agressiva; QUE já chegaram a se separar em razão de agressão física que a declarante sofreu, mas acabaram reatando o relacionamento; QUE hoje a declarante saiu para uma festa de aniversário com seu filho e ao retornar, encontrou José Antonio na casa de um vizinho; QUE a declarante ligou a TV em volume alto, então José Antônio não gostou e ordenou que a declarante desligasse a TV; QUE a declarante se recusou a desligar, então ele pegou uma faca e foi na direção da declarante, dizendo que a mataria; QUE seu filho Carlos Henrique entrou no meio e a faca caiu; QUE Carlos pegou a faca, mas José Antônio puxou a faca da mão do filho, cortando-o; QUE Carlos começou a sangrar; QUE a declarante ligou para a polícia militar; QUE os policiais levaram Carlos para a UPA do Gama, onde recebeu atendimento e conduziram José Antônio para esta delegacia; QUE deseja representar criminalmente e solicitar medida protetiva de urgência para que ele não possa mais se aproximar da declarante; QUE deseja representar criminalmente na qualidade de representante legal de seu filho Carlos Henrique, mas deseja que seu filho continue sendo visitado pelo pai. (destaques nossos) (ID 64590823, p. 23/24) Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psíquica das vítimas, e demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o comportamento beligerante do paciente e o seu descaso às determinações do Poder Judiciário, necessária a adoção da medida extrema. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juiz da causa, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora